Tribunal: TJMT
Processo: 1048879-12.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1048879-12.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JULINIR ANTONINA DA SILVA - CPF: 567.904.651-20 (APELADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (APELANTE), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1048879-12.2023.811.0041

APELANTE: ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA

APELADO: JULINIR ANTONINA DA SILVA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ASSESSORIA PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS EFETIVAS DE NEGOCIAÇÃO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA contra sentença da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou parcialmente procedente Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, para rescindir o contrato de prestação de serviço, determinar a restituição de R$ 3.100,00 pagos pela autora, condenar a empresa ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais e fixar honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico. A Apelante alega ausência de falha na prestação do serviço, validade das provas produzidas e inexistência de dano moral, pleiteando a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a exclusão das condenações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação dos serviços contratados; (ii) definir se é devida a restituição dos valores pagos pela parte autora; (iii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável; e (iv) analisar a alegação de multa por embargos de declaração com caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, atraindo a aplicação do CDC, o qual impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor, conforme o art. 14, sendo ônus do prestador comprovar a adequada execução do serviço ou alguma excludente de responsabilidade.

A Apelante não comprova de forma satisfatória a realização efetiva das diligências prometidas contratualmente, limitando-se a apresentar documentos unilaterais, descontextualizados, gravações e prints de conversas desacompanhados de ata notarial, o que enfraquece a sua força probatória.

A ausência de qualquer proposta formal ou documento que comprove a negociação efetiva com a instituição financeira demonstra o inadimplemento do contrato por parte da Apelante, o que justifica a rescisão contratual e a restituição integral do valor pago.

A conduta da Apelante frustra a legítima expectativa da contratante e afronta o princípio da boa-fé objetiva, configurando dano moral indenizável. O valor fixado a título de compensação (R$4.000,00) mostra-se proporcional, razoável e adequado à dupla função pedagógica e reparatória da indenização.

A alegação de aplicação de multa por embargos declaratórios é improcedente, pois inexiste nos autos decisão que a tenha fixado, não havendo fundamento para a insurgência recursal nesse ponto.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, sendo elevados de 15% para 17% sobre o proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A não comprovação de diligência concreta e eficaz na negociação contratada caracteriza falha na prestação de serviço.

A restituição dos valores pagos é devida quando o consumidor não recebe a contraprestação ajustada.

A frustração da legítima expectativa do consumidor, somada à omissão injustificada do prestador, configura dano moral indenizável.

Documentos unilaterais e provas não autenticadas por ata notarial não possuem robustez suficiente para comprovar a prestação de serviços em contratos de consumo.

Não se presume o caráter protelatório de embargos de declaração; a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC exige decisão expressa e motivada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, arts. 85, §11, 371 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2128694/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.09.2024, DJe 13.09.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1048879-12.2023.811.0041

APELANTE: ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA

APELADO: JULINIR ANTONINA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que julgou parcialmente procedente a
Ação de Rescisão Contratual, com Pedido de Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais,
para declarar rescindido o contrato de prestação de serviço, bem como determinar a restituição dos valores pagos pela autora no importe de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), ainda condenar a prestadora de serviço ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de danos morais, e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

Inconformada, a Apelante em suas razões recursais sustenta que a sentença desconsiderou provas documentais juntadas pela empresa, como laudo pericial e registros de conversas por aplicativos, desqualificando-as por não estarem acompanhadas de ata notarial.

Afirma que os serviços prestados decorrem de contrato de meio, e foram corretamente executados, sendo indevida qualquer devolução ou indenização.

Argumenta que a prestação dos serviços foi realizada nos termos dos itens 1 e 2 da Cláusula 2a do contrato, o que torna legítima a cobrança dos valores.

Defende que não restaram configurados danos morais, sendo indevida qualquer compensação por ausência de demonstração do abalo extrapatrimonial.

Impugna, ainda, a aplicação de multa fixada em sede de embargos de declaração, alegando ausência de caráter protelatório.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o julgamento de improcedência dos pedidos formulados pelo Apelado, ou, subsidiariamente, a exclusão da condenação por danos morais e da multa imposta, bem como a condenação do Apelado ao pagamento das custas e honorários.

Em suas contrarrazões o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção integral do édito sentencial.

Houve recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante de id. 321998867.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

Conforme se depreende dos autos, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA
contra a sentença proferida pelo
Juízo 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que julgou parcialmente procedente a
Ação de Rescisão Contratual, com Pedido de Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais,
para declarar rescindido o contrato de prestação de serviço, bem como determinar a restituição dos valores pagos pela autora no importe de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), e ainda condenar a prestadora de serviço ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

A controvérsia gravita em torno da existência ou não de falha na prestação do serviço contratado pela parte autora, ora apelada, consistente na assessoria para a obtenção de proposta vantajosa de quitação de financiamento veicular.

No que tange à relação jurídica posta, é inequívoco tratar-se de relação de consumo, consoante dispõem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Destarte, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 do CDC.

A sentença recorrida enfrentou adequadamente os pontos controvertidos, tendo expressamente consignado que:
“o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à demonstração da efetiva prestação dos serviços, tal qual prometido/contratado. Embora alegue ter realizado tentativas de negociação junto ao banco, as únicas provas apresentadas são as pobres e descontextualizada, como as gravações de ids. 159228012 e 159228021, além das telas sistêmicas produzidas unilateralmente, id. 159228005, e prints de WhatsApp desacompanhados de ata notarial, os quais não possuem o condão de comprovar a efetiva prestação do serviço.

Com efeito, a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores e neste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que documentos unilaterais, sem confirmação de entrega ao consumidor ou contraditório efetivo, não possuem força probatória robusta.

As alegadas tratativas não se materializaram em proposta concreta, tampouco houve qualquer prova de que tais iniciativas foram levadas ao conhecimento da contratante.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO . QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. REGRAS DA EXPERIÊNCIA COMUM. INVIABILIDADE ( CPC/2015, ART. 375; CPC/73, ART . 355). LAUDO PERICIAL QUE AFASTA O NEXO CAUSAL. DESCONSIDERAÇÃO. RAZÕES DE DECIDIR FUNDAMENTADAS EM DOCUMENTO UNILATERAL, SEM A NECESSÁRIA FORÇA PROBANTE . AFRONTA AO SISTEMA DE VALORAÇÃO DAS PROVAS ( CPC, ARTS. 371 E 479). AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 . O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos.Porém, nos termos do art. 375 do CPC/2015 (art. 355 do CPC/73), as regras de experiência não podem ser aplicadas pelo julgador quando a solução da lide demandar conhecimentos técnicos sobre o tema .Precedentes. 2. Na hipótese, embora devidamente declinados os motivos pelos quais foram desconsideradas as conclusões do laudo pericial, o qual afasta expressamente a ocorrência de erro médico, o Tribunal estadual valeu-se de regras de experiência comum e de documento unilateral, sem a devida força probante para subsidiar a conclusão diversa da perícia judicial, configurando verdadeira afronta ao sistema processual de valoração das provas, na esteira dos arts. 371 e 479 do CPC/2015 (correspondentes aos arts . 131 e 436 do CPC/73). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2128694 SP 2024/0075501-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

Quanto a Apelante sustenta que cumpriu a cláusula 2 do contrato
, bem como não houve falha na prestação do serviço, não havendo falar em restituição do valor pago à mesma e, tampouco, há caracterização de dano moral a ensejar tal condenação.

Importante ressaltar que o caso versa sobre relação de consumo sendo, portanto, aplicável às regras do CDC que reconhece a responsabilidade objetiva do prestador de serviços registrando, inclusive, que este se exime de responsabilidade somente quando comprovar as excludentes elencadas no artigo 14 que estabelece o seguinte:

Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

No caso, conforme ressai dos autos, o Autor firmou contrato com a Apelante, tendo esta se comprometido buscar a revisão do contrato de financiamento que o Autor tinha com o BANCO ITAÚ, contudo, a Apelante não apresentou prova satisfatória de que tenha realizado a negociação esperada junto ao Banco na medida em que não apresenta proposta que tenha sido elaborada com tal finalidade e endereçada ao Banco.

Nesse contexto, embora a Apelante tenha sustentado que realizou as tratativas junto ao Banco não apresentou provas aptas para corroborar suas assertivas, ônus que lhe competia.

Ademais, o fato de sustentar que teria cumprido a cláusula 2a do contrato visto que apresentou laudo das abusividades praticadas pela Instituição Financeira, porém, o que se questiona no caso é se empreendeu diligências voltadas a revisionar o contrato com o Banco, não sendo referida conduta comprovada de forma eficaz, restando certo que ocorreu falha na prestação do serviço prestado pela Recorrente.

Neste contexto, a falha na prestação do serviço quanto ao cumprimento do contrato firmado entre as partes enseja a restituição do valor pago pelo Autor/Apelado, uma vez que não obteve a contraprestação devida pela Recorrente.

Assim, quanto ao tópico, o édito sentencial não merece reforma.

Com relação ao dano moral cumpre registrar que a Apelante descumpriu seu dever de contraprestação ao contrato ajustado entre as partes, restando evidente a sua responsabilidade que, além de ser inerente a atividade desempenhada, atuou flagrantemente de forma contrária ao senso médio de justiça, existindo uma desconformidade com o Direito, pois, transgrediu o dever jurídico de agir com lealdade, além de afrontar o princípio da boa fé objetiva, estabelecido na legislação civil pátria e que deve estar presente em todo negócio jurídico.

A frustração da legítima expectativa da apelada, somada à ausência de qualquer comprovação de efetiva negociação com a instituição financeira, configura situação que atinge sua esfera moral, sendo devida a reparação.

A sentença fixou a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra moderado, razoável e proporcional à gravidade do ilícito, cumprindo adequadamente a função compensatória e pedagógica da condenação.

Não há elementos nos autos que justifiquem a redução ou majoração do montante arbitrado, razão pela qual deve ser mantido tal valor.

No tocante à alegação de multa aplicada em sede de embargos de declaração, a pretensão recursal não prospera, conforme se extrai dos autos, não houve qualquer decisão que impusesse sanção dessa natureza, sendo descabida a insurgência.

Ademais, a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC somente é cabível quando evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, o que não se presume e tampouco restou demonstrado no caso concreto.

Assim, inexistindo condenação anterior e ausente intuito procrastinatório, não há falar em aplicação de multa processual.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo para manter inalterada a sentença recorrida.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025